Tribunal: TJMT
Processo: 1014037-72.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014037-72.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SELCO CASTANHO JUNIOR - CNPJ: 28.254.194/0001-70 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SELCO CASTANHO JUNIOR - CPF: 016.736.001-90 (AGRAVANTE), TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 01.811.547/0001-30 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1014037-72.2024.8.11.0040

AGRAVANTE:

SELCO CASTANHO JUNIOR

AGRAVADA:

TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por SELCO CASTANHO JUNIOR contra a decisão monocrática de Id. 323360886, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou extinto os Embargos à Execução opostos em face da ora Agravada, nos termos dos arts. 290 e 485, I, ambos do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões, aduz a violação aos princípios do acesso à justiça e devido processo legal, uma vez que a falha na concretização da intimação pessoal da parte para comprovação da hipossuficiência não pode gerar a penalidade máxima da extinção.

Aponta o caráter
sui generis
da extinção, reforçando que “
Se o Juízo acatou o pedido de intimação pessoal para sanar o vício do preparo/gratuidade, e esta falhou por erro de logradouro, a justa solução não seria a extinção imediata, mas sim a reiteração da intimação pessoal, ou, no mínimo, a intimação do patrono para que indicasse o endereço correto
” antes da extinção processual.

Afirma, ainda, a necessidade de reanálise do mérito do pedido de justiça gratuita ou de concessão de nova oportunidade para a demonstração de seus pressupostos.

Requer a reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, nos termos acima indicados.

Ausente contrarrazões, visto que não angularizada a relação processual (Id. 328986392).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
SELCO CASTANHO JUNIOR contra
a decisão monocrática de Id. 323360886, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou extinto os Embargos à Execução opostos em face da ora Agravada, nos termos dos arts. 290 e 485, I, ambos do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais.

Analisando as razões recursais, verifica-se a inexistência de quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, verifica-se dos autos que o Juízo
a quo
determinou a prévia intimação da Agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos para o deferimento da benesse, em cumprimento ao disposto no art. 99, §2°, do CPC, tendo ela, contudo, permanecido inerte.

Determinada então intimação da empresa para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, seu patrono postulou pela intimação pessoal da parte para fins de obtenção dos documentos necessários à comprovação da gratuidade, o que foi deferido pelo Juízo.

A intimação, entretanto, que tomou como base o endereço declinado no contrato celebrado entre os litigantes, não se concretizou por ter sido certificado pelo oficial de justiça a inexistência do número do imóvel no respectivo logradouro.

Nesse cenário, foi anotado na decisão recorrida que inexiste qualquer obrigação legal para que seja realizada a intimação pessoal da parte antes do cancelamento da distribuição e a consequente extinção do processo, bastando a intimação por meio do advogado constituído.

Ora, se ao Agravante foi-lhe dada tentativa a mais, não exigida por lei, para a defesa dos seus interesses, ainda que sem sucesso, não há falar, como corolário lógico, em ofensa aos princípios do acesso à jurisdição e devido processo legal.

Ao revés, é dever da parte manter seu endereço atualizado para receber as intimações.

Outrossim, foi consignado que os documentos juntados nos autos, quais sejam, carteira de trabalho de parte qualificada como empresário individual e comprovante nacional da pessoa jurídica, desacompanhados de extratos de contas bancárias, balancetes, etc., não tem o condão de, por si só, demonstrar hipossuficiência financeira.

Como se vê, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025